Tribunal: TJMT
Processo: 1008469-65.2021.8.11.0045
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008469-65.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO - CPF: 070.540.811-61 (APELANTE), RODRIGO POUSO MIRANDA - CPF: 698.386.151-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR BRAGA MARTINS - CPF: 461.067.071-20 (ASSISTENTE), JOAO ADELAR GODOIS SANTANA - CPF: 757.592.099-49 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), PEDRO CANISIO KESSLER - CPF: 028.457.009-54 (ASSISTENTE), JAIRO SANTANA DO NASCIMENTO - CPF: 001.728.171-70 (ASSISTENTE), JOAO CLEBERSON RODRIGUES SOARES - CPF: 828.791.841-34 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO – INVIABILIDADE – MEDIDA AUTORIZADA JUDICIALMENTE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS ACOSTADOS AO FEITO QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

A realização de busca e apreensão precedida por autorização judicial emanada por decisão devidamente fundamentada e sustentada por elementos concretos a demonstrar a necessidade da medida, não pode ser reconhecida como nula, ante a sua plena compatibilidade com a Constituição Federal e legislação ordinária.

De acordo com o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.

Havendo a apreensão de drogas (10,56 gramas) e a confirmação por parte dos policiais que participaram das investigações de que o apelante foi visto comercializando entorpecentes em outras oportunidades, demonstra a prática do crime de tráfico de drogas e inviabiliza a desclassificação do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Presentes os requisitos do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, a pena do apelante deve ser reduzida e, presentes os requisitos descritos no art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1008469-65.2021.8.11.0045

APELANTE: EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do processo nº 1008469-65.2021.8.11.0045, cujos termos lhe impuseram a pena de
05 (cinco) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática delitiva descrita no art. 33,
caput
, do Código Penal (ID 160846037).

Inconformado,
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
interpôs recurso de apelação (ID 160846038) e, em suas razões, pugnou (i) pelo reconhecimento da ilegalidade das provas decorrente da invasão domiciliar e, consequentemente por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, (ii) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (iii) com a desclassificação do delito, pugnou pela declaração de inconstitucionalidade do crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, (iv) em caso de manutenção da condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, pela aplicação da causa de diminuição de pena descrita no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, (v) estabelecimento da pena em patamar inferior a 04 (quatro) anos, fixação do regime inicial aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 164469650).

As contrarrazões foram pelo
não provimento
do recurso de apelação interposto e consequente manutenção da sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 165639723).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
parcial provimento
do recurso de apelação interposto, a fim de que o crime de tráfico de drogas seja desclassificado para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 169782659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDYPOOL RAFAEL GIUZIO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 160845987).

De acordo com a inicial acusatória, em 17/02/2021, por volta das 14h20min., na residência particular situada na Rua Nova 03 ou Rua Gentileza, nº 20, quadra 89, Bairro Vida Nova, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, os apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
, “
com consciência e vontade, após adquirir de maneira escusa, guardou, tinha em depósito e transportou drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
” (ID 160845987).

Segundo a narrativa ministerial, “
uma equipe composta por policiais civis e militares já investigava o denunciado EDYPOOL pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo em vista que o referido implicado é membro da facção criminosa Comando Vermelho e desde a sua adolescência é envolvido com a prática ilícita de venda de drogas, sendo apreendido em outras ocasiões por transportar e tentar trazer substâncias ilícitas do Estado do Mato Grosso do Sul para o Estado do Mato Grosso, oportunidade em que ocupava o cargo de “mula” dentro do referido grupo criminoso
”.

Informou-se que uma guarnição policial “
recebeu informações dando conta que mesmo após ser colocado em liberdade e completar a maioridade, o denunciado na companhia de outros agentes continuou a praticar o crime de tráfico de drogas, bem como passou a guardar e ocultar armamentos e ocupar o cargo de “disciplina” dentro da associação criminosa Comando Vermelho, o qual tinha a função de torturar e/ou matar desafetos da indicada facção
”.

Diante das sobreditas informações, “
a equipe policial passou a monitorar o imputado, ocasião em que descobriu que o implicado morava em duas casas e realizava a venda de drogas em ambos os locais, sempre de forma associada a outros membros do Comando Vermelho, sendo inclusive uma das moradias utilizadas para traficância, a casa localizada na Rua Nova 03 ou Rua Gentileza, n.º 20, Quadra 89, no Bairro Vida Nova, o que resultou na prisão de todos no dia 29 de janeiro de 2021 (feito n.º 1001052-61.2021.8.11.0045)
”.

A peça inaugural destacou que “
após ser concedida liberdade provisória em seu favor pelos fatos reportados no parágrafo anterior, o denunciado EDYPOOL continuou realizando a mercancia de substâncias ilícitas
”.

Por fim, relatou-se que “
nas condições de tempo e lugar descritas adredemente, após a investigação policial previamente desenvolvida, agentes da Polícia Civil e da Polícia Militar deslocaram-se até a residência situada na Rua Nova 03 ou Rua Gentileza, n.º 20, Quadra 89, no Bairro Vida Nova, único lugar onde o increpado passou a residir após a sua prisão, para realizarem o cumprimento de mandado de busca e apreensão, instante em que localizaram 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, de cor azul, e 01 (uma) porção de Cannabis Sativa (maconha), sendo a referida substância, proscrita no Brasil, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a portaria nº 344, de 12/05/1998, da ANVISA do Ministério da Saúde, e suas posteriores atualizações
” (ID 160845987).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 100.4.2021.5454, notadamente naqueles colhidos após a realização de busca e apreensão na residência do apelante (ID 160845956 e ID 160845957), no relatório de investigação nº 30/2021 (ID 160845958), no boletim de ocorrência nº 2021.27413 (ID 160845959), no termo de exibição e apreensão nº 2021.16.1716 (ID160845962), nas declarações do investigador de polícia
Valdir Braga Martins
(ID 160845976 – pp. 28/29), do PMMT
João Adelar Godois Santana
(ID 160845976 – pp. 30/32). Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
manifestou interesse em permanecer em silêncio (ID 160845976 – pp. 34/36)

O exame preliminar de constatação de drogas apresentou resultado
positivo
para a presença de maconha na substância apreendida na residência do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
(ID 160845963), resultado confirmado pelos laudos periciais nº 520.2.04.2021.002465-01 e nº 3.14.2021.74272-01 (ID 160845977 – pp. 57/59 e ID 160845977 – pp. 60/61).

Durante a fase
judicial
, procedeu-se à inquirição das testemunhas
Pedro Canísio Kessler
,
Jairo Santana do Nascimento
e
João Cleberson Rodrigues Soares
, assim como ao interrogatório do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
(ID 160846035).

Em sua oitiva, a testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares
relatou ser investigador da Polícia Judiciária Civil e que participou das investigações realizadas em desfavor do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
. Informou que do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
estava sendo investigado juntamente com outros indivíduos pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Mencionou que as investigações iniciaram-se após uma primeira prisão do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
, que já estaria sendo investigado por diversos crimes desde 2018 (quando ainda era menor). Trouxe diversos relatos acerca de prisões anteriores do apelante.

Esclareceu que as investigações demonstraram que no final de 2020 e início de 2021, o apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
havia assumido responsabilidades perante uma facção criminosa, exercendo o tráfico de drogas no bairro Vida Nova, em Lucas do Rio Verde/MT, inclusive realizando cobranças, torturas, “salves”, sendo também suspeito da prática do crime de homicídio.

Informou que realizaram diversas campanas nas proximidades residência em que o apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
foi visto, em tese, praticando o crime de tráfico de drogas. Informou que o apelante e outros suspeitos alugaram uma kitnet no bairro Parque das Araras onde teriam sido vistos praticando o crime de tráfico de drogas. Esclareceu que, com base nestas informações, houve a representação pela realização de busca e apreensão na residência do bairro Parque das Araras e na da mãe do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
. Disse que não participou do cumprimento do mandado que culminou na apreensão de droga na residência do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
. Informou ter tomado conhecimento que a droga seria destinada à comercialização ilícita e que os traficantes não costumavam guardar grandes quantidades de entorpecentes no local em que realizavam o comércio.

O investigador
Jairo Santana do Nascimento
disse não se recordar de muitos detalhes desta investigação, pois tinha acabado de chegar a Lucas do Rio Verde/MT. Recordou que o apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
era investigado pela prática do crime de tráfico de drogas e que o apelante seria faccionado com o Comando Vermelho.

A testemunha PMMT
Pedro Canísio Kessler
disse que o apelante estaria envolvido com o tráfico de drogas e fazia parte do Comando Vermelho. Mencionou que o apelante residia com sua mãe e, no local, a droga descrita na denúncia foi apreendida. Declarou
acreditar
que o mencionado entorpecente destinava-se à comercialização ilícita. Confirmou que participou de várias campanas que constaram o apelante praticando o crime de tráfico de drogas. Relatou que o apelante tinha parceria com outros traficantes menores e que o apelante chegou a coordenar o tráfico de drogas na região em que residia.

Em seu interrogatório, o apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
confirmou a posse da droga apreendida, mas disse que ela destinava-se ao seu próprio consumo. Relatou ser usuário de drogas desde os 16 (dezesseis) anos de idade.

Com base nos referidos elementos, o juízo de primeiro grau proferiu sentença nos termos já mencionados.

Em face da diversidade de teses sustentadas pela defesa, passo à análise de cada uma delas em separado.

- Do pedido de nulidade da busca e apreensão realizada, desentranhamento da prova e absolvição do apelante Edypool Rafael Giuzio de Carvalho.

Em seu primeiro argumento, o apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
sustentou, em síntese, que as provas decorrentes da busca e apreensão realizadas em sua residência são ilegais, vez que a autoridade policial pautou a sua ação com base em informações e suspeitas sem que quaisquer elementos corroborassem para demonstrar a necessidade da medida. Destacou a não realização de diligências/campanas preliminares e que a medida é inviável quando decorrente de denúncia anônima, que não houve autorização do morador para o ingresso dos policiais em seu domicílio.

Com base nestes elementos, requereu, nos termos do art. 157,
caput
e §1º, do Código de Processo Penal, pelo reconhecimento da nulidade da busca domiciliar e da ilegalidade das provas decorrentes da medida, pugnando pelo desentranhamento dos referidos elementos e de todos os deles decorrentes.

Sem razão a defesa.

Analisando os autos, observa-se que a busca e apreensão realizada no dia 17/02/2021, no endereço do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
,

foi precedida de autorização judicial oriunda da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (ID 160845956), que atendeu à representação formulada pela Polícia Judiciária Civil.

Em consulta aos autos da representação pela busca e apreensão domiciliar nº 1000412-58.2021.8.11.0045, vislumbra-se que a autoridade policial, fundamentada nas informações do relatório de investigação nº 30/2021, mencionou que as investigações indicariam que o apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
e
Fernando Pires Rialto da Conceição
se utilizavam de dois endereços para a prática do crime de tráfico de drogas, assim como para o armazenamento de arma de fogo (autos nº 1000412-58.2021.8.11.0045 – ID 47638925).

A autoridade policial salientou que “
durante monitoramento in loco, os policiais avistaram grande movimentação de usuários nas residências indicadas, os quais chegam às casas, adquirem algo que presumimos ser droga e deixam os locais rapidamente. Ainda, há informações fidedignas de que a dupla de criminosos tem escondido, a pedido de Iego Henrique Pereira da Silva, duas pistolas que seriam empregadas

em assassinatos, necessitando, assim, a retirada urgente dos artefatos das mãos dos criminosos
” (autos nº 1000412-58.2021.8.11.0045 – ID 47638925).

O relatório policial que fundamentou o pedido foi assinado pelos
policiais militares

Pedro Canísio Kessler
e
João Santava
, pelos policiais civis
Jairo Santana do Nascimento
,
João Cleberson Rodrigues Soares
,
Brucely Paulo Viana Rodrigues Nagata
e
Valdir Braga Martins
.

Portanto, como bem destacou o juízo de primeiro grau, “
o

fumus boni iuris
encontra-se devidamente demonstrado nos autos, vez que há fundadas razões do envolvimento dos respectivos moradores nos crimes em apuração, conforme relatado pela
equipe de investigação no relatório acostado aos autos, demonstrando efetivas diligências para constatação do alegado, não se resumindo em denúncias anônimas, declarações de informantes ou informações do setor de inteligência
”
(autos nº 1000412-58.2021.8.11.0045 – ID 47968782).

É importante mencionar que, na fase investigatória, não há falar-se na existência de elementos induvidosos da prática delitiva, na medida em que as informações necessárias ao esclarecimento dos fatos ainda estão sendo levantadas. No caso dos autos, a autoridade policial comprovou a realização de diversas diligências, trouxe informações a apontar a necessidade da medida e indicou os agentes que procederam às investigações e que trouxeram levantaram os dados e averiguações relativas ao caso, as quais ampararam a medida.

Desta forma, em vista da existência de busca a apreensão precedida por decisão judicial devidamente fundamentada em dados decorrentes das diligências policiais, inviável o acolhimento do pleito anulatório formulado pelo apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
.

- Dos pedidos de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime previsto no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e de declaração da inconstitucionalidade do crime de porte de drogas para o próprio consumo.

Prosseguindo em seus argumentos, o apelante pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, salientando que a ação policial culminou com a apreensão de 10,5 gramas de maconha sem que quaisquer objetos ou petrechos a demonstrarem a finalidade comercial do entorpecente fossem encontrados.

Observa-se dos autos que o juízo de primeiro grau autorizou a realização de busca e apreensão no endereço do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
(
R
ua Nova Três, quadra 89, lote 20, Bairro Vida Nova, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT
) e de
Fernando Pires Rialto da Conceição
(
Rua Cruz Alta, s/nº, quadra 56, lote 10, quitinete de cor branca, Bairro Parque das Araras, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT
).

O relatório de busca e apreensão nº 133/2021 registrou que na casa do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
foram encontrados e apreendidos
01 (uma) porção de maconha
e
01 (um) aparelho celular marca Samsung de cor azul
(ID 160845957).

Importante salientar que os autos também registram que, no dia 29/01/2021, a Polícia Judiciária Civil procedeu à realização de buscas na residência de localizada na
Rua Cruz Alta, s/nº, quadra 56, lote 10, quitinete de cor branca, Bairro Parque das Araras, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT, onde foram encontrados e apreendidos

46 (quarenta e seis) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) munição calibre .38, 01 (um) rádio HT de comunicação, 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) aparelho televisor, cinquenta reis e 01 (um) rolo de plástico
(relatório de busca e apreensão nº 120/2021 – ID 160845961).

Ocorre que esta apreensão, realizada no dia 29/01/2021 culminou na instauração do processo nº 1001052-61.2021.8.11.0045, cuja denúncia narra:

“No dia 29 de janeiro de 2021, por volta das 16h30min, na residência localizada na Rua Canoas, no Bairro Parque das Araras, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, os denunciados Fernando Pires Rialto da Conceição, Jaquiciel Rezes da Silva e Edypool Rafael Giuzio de Carvalho, com consciência e vontade, após adquirirem e receberem de maneira escusa, tiveram em depósito, guardaram, trouxeram consigo e expuseram à venda 46 (quarenta e seis) porções de Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, com peso total de 186 (cento e oitenta e seis gramas); sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Boletim de Ocorrência (Num. 49927102 - Pág. 1/4), Termo de Apreensão (Num. 49927103 - Pág. 1) e Laudo Preliminar de Drogas (Num. 49927122 - Pág. 2/4)” (Autos do processo nº 1001052-61.2021.8.11.0045 – ID 50388050).

Ou seja, embora os autos relatem duas buscas e apreensões que culminaram na localização de entorpecentes, estes autos tratam,
exclusivamente
, da droga localizada no endereço do apelante
Edypool Rafael Giuzio de Carvalho
no dia 17/02/2021 (
R
ua Nova Três, quadra 89, lote 20, Bairro Vida Nova, nesta cidade de Lucas do Rio Verde/MT
).

Nesta oportunidade, os investigadores localizaram
01 (uma) porção de maconha
e
01 (um) aparelho celular marca Samsung de cor azul
(ID 160845957).
A porção de droga possuía massa total de 10,56 gramas (
ID 160845977 – pp. 57/59).

De acordo com o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, “
p
ara determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Analisando o conjunto probatório acostado ao feito, observa-se que além do entorpecente encontrado com o apelante, a prova produzida no curso do processo demonstra a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Isso porque,
a testemunha
João Cleberson Rodrigues Soares

relatou que durante as campanas realizadas no curso das investigações, apelante foi flagrado comercializando entorpecentes –
fato confirmado pelo PMMT
Pedro Canísio Kessler
.

Neste sentido, é importante mencionar que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado nº 08 da TCCR/TJMT).

Sendo assim, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório formulado nas razões recursais.

Entretanto, inobstante a manutenção da condenação imposta ao apelante, é certo que o caso admite a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 –
isso porque o apelante é primário e portador de bons antecedentes, ademais, não há nos autos elementos que demonstrem que se dedica a atividades criminosas ou que seja membro efetivo de organização criminosa
.

Frente ao exposto, passo ao redimensionamento da pena.

Em razão da neutralidade das circunstâncias judiciais elencadas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e art. 59 do Código Penal, o juízo de primeiro grau fixou a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inobstante o reconhecimento a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP), por força da disposição da súmula 231/STJ, a pena provisória deve ser mantida em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de aumento a incidirem na hipótese.

Reconhecida a incidência do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena,
definitivamente
, em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º,
c
, CP) e em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo.

Presentes os requisitos declinados no art. 44 do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade
por
02 (duas) restritivas de direitos
a serem definidas pelo juízo da Execução Penal.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto para reconhecer a incidência da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 e estabelecer a pena do apelante em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
(art. 33, §2º,
c
, CP) e em
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo –
sublinhando-se que a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023